Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-57.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003525-57.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 544.661.721-53 (EMBARGADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS – DE OFÍCIO, CORRIJO ERRO MATERIAL NA EMENTA.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
movido por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso movido por
ORIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO.

Em apertada síntese, a Embargante defende que há erro material no acordão, pois, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico da causa e não com base no valor da causa, conforme consignou o acordão.

Requer seja sanado o vício.

Nas contrarrazões, o Embargante pugna pelo desprovimento e aplicação de multa, por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
movido por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso movido por
ORIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO – PARÂMETRO QUE NÃO ENGLOBA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– PROVEITO ECONÔMICO POSSIVEL DE MENSURAR – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO

“1. Não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (TJ-MT - AC: 00050562320148110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

O acordão expressamente declarou que se trata de sentença mista: reconhecimento de inexistência débito e indenização por danos morais e que, a fixação conforme constou da sentença, somente levando-se em consideração a “condenação” (danos morais), não prestigia o todo. Também não é possível mensurar o proveito econômico na causa envolvendo declaração de inexistência de débito; assim, a situação se resolve com a fixação do percentual dos honorários advocatícios, levando-se em conta o valor da causa.

E concluiu:
“Nesse cenário, a sentença não prestigia o reconhecimento da inexistência de débito e também não é possível mensurar o proveito econômico, que consistiu na declaração de inexistência de débito; assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC/2015, última parte, sobre o valor atualizado da causa.”.

Portanto, não há falar em erro material.

Deixo de condenar o Embargante em litigância de má-fé, pois, não identifico que tenha extrapolado seu direito de recorrer, pelo menos, por ora.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
contudo, de ofício, corrijo erro material contido na ementa; onde se lê: PROVEITO ECONÔMICO POSSIVEL DE MENSURAR; leia-se: P
ROVEITO ECONÔMICO IMPOSSIVEL DE MENSURAR”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023